Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718958-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: WASHINGHTON DE BRITO CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0030460-39.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do agravado. Em sede de contrarrazões, a parte agravada manifesta interesse na conciliação. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de acordo diante da manifestação de interesse do agravado ao ID 37143655, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 15 de julho de 2022 16:01:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador